Tribunal: TJMT
Processo: 1040525-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040525-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (AGRAVANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Comutação. Falta grave. fuga do reeducando. Interrupção do cumprimento da pena. Retificação de erro material. Ausência de coisa julgada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou
“a anotação, no histórico de execução penal”
, interrupção do cumprimento de pena em razão de fuga do reeducando [entre 1.9.2012 e 21.10.2013] e indeferiu pedido de comutação, em condenações de 38 (trinta e oito) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão por organização criminosa armada, latrocínio, roubo majorado (duas vezes), receptação e homicídio qualificado, visando a retificação do cálculo e concessão de comutação da pena.

II. Questões em discussão

1) Ofensa
“à coisa julgada material”
; 2) preenchimento dos requisitos para comutação da pena prevista no Decreto nº 7.873/2012.

III. Razões de decidir

1. Em sede de execução penal, a constatação de erro material pode
“ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP).

2. O cumprimento de reprimenda definitiva não envolve direitos disponíveis, para os quais a inércia acarreta a perda da faculdade processual, e deve observância estrita à legalidade,
“não tendo eventual erro material ou a omissão judiciária pretérita o condão de criar direito adquirido à execução de pena em desconformidade com a determinação legal
”

(TJMG, AgExPe nº 1.0000.25.415830-6/001).

3.
“Verificado erro material [...] é possível a alteração da decisão que concedeu benefícios. Nesse caso, não há ofensa à coisa julgada com imutabilidade e irrevogabilidade dessas decisões, sob pena de insuficiente responsabilização do condenado e descumprimento de atribuição instituída por lei ao Magistrado competente pelo correto cumprimento da pena aplicada.”
(TJMS, AgExPe nº 16066557220248120000)

4. Inexiste
“preclusão pro judicato quando a reconsideração ocorre [...] dentro da fase processual adequada, inexistindo preclusão consumativa”
(TJRS, AgExPe nº 80036412120258210001).

5.
“Se o apenado não compareceu em juízo para o cumprimento das condições impostas, relativas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida, a despeito de inexistir decisão anterior de sustação cautelar do referido regime.”
(STJ, AgRg no AREsp: 2110055/MG)

6. A prática de falta grave pelo agravante [fuga], nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 7.873/2012, elide a concessão do benefício pelo não cumprimento do requisito subjetivo (STJ, AgRg no REsp: 1964433/MG).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A retificação de erro material no cálculo de pena pode ser realizada a qualquer tempo na execução penal, sem violação à coisa julgada.

2. A fuga do reeducando caracteriza falta grave e interrompe o cumprimento da reprimenda, impedindo o cômputo do período como pena cumprida.

3. A prática de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto afasta o preenchimento do requisito subjetivo e elide a concessão do benefício da comutação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 50, II; LEP, art. 66, VI; Decreto nº 7.648/2011; Decreto nº 7.873/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – p. 14.6.2021; STJ, AgRg no HC n. 504.256/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 28.4.2020 – 4.5.2020;
STJ, AgRg no AREsp: 2110055/MG, Relator.: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 23.6.2023; STJ, AgRg no REsp: 1964433/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 15.2.2022;
TJMG, AgExPe nº 1.0000.25.415830-6/001 - Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos - p. 12.2.2026; TJMS, AgExPe nº 16066557220248120000 - Relator: Des. Waldir Marques – 1º.4.2025; TJRS, AgExPe nº 80036412120258210001 - Relator: Des. Marcelo Lemos Dornelles, 26.8.2025; TJSC, AgExPe nº 8000068-67.2022.8.24.0042, Relator: Des. Roberto Lucas Pacheco, 17.10.2023;
TJMG, AGEPN: 10481130122205001, Relator: Des. Eduardo Machado, 13.7.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1040525-53.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0006203-49.2012.8.11.0042
), que determinou
“a anotação, no histórico de execução penal”
, interrupção do cumprimento de pena [entre 1.9.2012 e 21.10.2013] e indeferiu pedido de comutação, em condenações de 38 (trinta e oito) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão por organização criminosa armada, latrocínio, roubo majorado (duas vezes), receptação e homicídio qualificado - art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13; art. 157, § 2º e § 3º, II; art. 180,
caput
; art. 121, § 2º, todos do CP - (ID 329062893).

O agravante sustenta que: 1) a anotação de interrupção do cumprimento de pena violaria
“à coisa julgada material”
; 2) cumpriu os requisitos para comutação da pena
“prevista no Decreto Presidencial nº 7.873/2012”
.

Pede provimento para restabelecer a decisão
“que reconheceu o período de 21/08/2012 a 20/10/2013 como pena efetivamente cumprida”
e conceder a comutação da pena (ID 329062892).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID

329062896).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID
329062898
).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime semiaberto – Comutação de pena (Dec. Presidencial n. 7.873/2012) - Fuga como falta grave (LEP, art. 50, II) - Exigência de inexistência de falta grave nos 12 meses anteriores ao decreto (art. 4º) - Desnecessidade de homologação da falta grave dentro do mesmo lapso: basta a prática do fato. Jurisprudência do STJ e Tribunais estaduais em consonância - Impossibilidade de computar o período foragido como pena cumprida - Retificação do cálculo e do atestado de pena como matéria de ordem pública, sem preclusão ou coisa julgada - fundamentação “per relationem” – Recomendação nº. 57/CNMP – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 340837396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- Homicídio qualificado a 16 (dezesseis) anos de reclusão - art. 121, § 2º do CP -, praticado no dia 30.5.1999, em Vilhena/RO, cuja sentença condenatória transitou em 28.9.2000 (PJe 0000000-00.1499.0.02.8260);

- Roubo majorado a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão - art. 157, § 2º do CP -, praticado no dia 8.7.2004, com trânsito em julgado em 28.10.2005 e transitada em julgado no dia 16.11.2005 (PJe 0005303- 70.2004.8.11.0002);

- Roubo majorado, receptação e latrocínio, em concurso material, a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, - arts. 157, § 2º e § 3º, II e art. 180,
caput
, todos do CP -, praticados no dia 17.10.2013, com sentença definitiva proferida em 24.5.2016 (PJe 0008070-58.2013.8.11.0037);

- Organização criminosa armada a 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 -, praticado em 27.7.2018, sem informação sobre o trânsito em julgado (PJe 0005281-13.2018.8.11.0037);

Em 14.7.2022, o Juízo da Execução Penal reconheceu o período entre 21.8.2012 [abandono do cumprimento de pena] e 20.10.2013 [dia anterior a prisão] como reprimenda cumprida pelo fundamento de que
“a prática de falta grave deveria ter sido analisada à época em que ocorreram, o que não foi feito, não podendo de ofício e sem decisão judicial os períodos serem lançados ao sistema, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga - SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042 - mov. 230.1).

Na data de 24.6.2025, o agravante requereu a comutação da pena nos autos PJE nº 0005303.2004.8.11.0002 - Decreto Presidencial 7.648/2011 - e PJE nº 000530370.2004.8.11.0002 - Decreto Presidencial 7.873/2012 - (SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042 - mov. 577.1).

Em 9.7.2025, a 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá se manifestou favorável à concessão do benefício em relação aos autos nº 0005303.2004.8.11.0002 [Decreto Presidencial 7.648/2011] e de forma contrária aos autos nº 000530370.2004.8.11.0002 [Decreto Presidencial 7.873/2012], bem como requereu a anotação da interrupção do cumprimento de pena entre 1.9.2012 e 21.10.2013 sob assertiva de que
“o cálculo de pena gerado antes da digitalização do feito para o processo eletrônico contava”
como período de interrupção (SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042 - mov. 581.1).

Em 17.7.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] I – DA COMUTAÇÃO DE PENA COM FUNDAMENTO NO DECRETO Nº 7.648/2011.

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 7.648/2011, poderá ser comutada parte da pena de reclusão de condenado não beneficiado por indulto, desde que atendidos os requisitos objetivos (cumprimento de fração da pena até 25 de dezembro de 2011) e os requisitos subjetivos (ausência de falta grave nos 12 meses anteriores à data de publicação do decreto).

No caso em tela, conforme cálculo extraído do Sistema SEEU e documentos acostados aos autos se verificam que:

- Até 25.12.2011, o reeducando havia cumprido 12 anos, 03 meses e 12 dias de pena;

- O reeducando foi condenado por crimes impeditivos e não impeditivos, sendo exigido o cumprimento de 2/3 da pena pelo crime impeditivo (16 anos) e 1/3 da pena pelos crimes não impeditivos (04 anos e 10 meses) até a data de corte, o que foi devidamente alcançado;

- Não há registro de falta grave no período de 12 meses que antecedem a data de publicação do decreto.

Logo, estão preenchidos os pressupostos legais exigidos, tanto objetivos quanto subjetivos, sendo plenamente possível a comutação de 1/5 da pena remanescente, nos termos do Decreto nº 7.648/2011.

II – DA COMUTAÇÃO DE PENA COM FUNDAMENTO NO DECRETO Nº 7.873/2012.

Em relação ao Decreto nº 7.873/2012, a situação processual do reeducando se mostra distinta.

O mencionado diploma legal exige, de forma expressa, a ausência de registro de falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do decreto, sob pena de inviabilidade da concessão da comutação.

Contudo, consta nos autos que o reeducando evadiu-se do sistema prisional em agosto de 2012, tendo sido recapturado apenas em 21.10.2013, ocasião em que foi, inclusive, preso em flagrante pela prática de novo delito.

Tal conduta caracteriza-se como falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da LEP, circunstância que, por si só, inviabiliza a concessão do benefício com base no Decreto de 2012, conforme interpretação pacificada nos tribunais superiores.

III – DA NECESSIDADE DE ANOTAÇÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DA PENA.

A manifestação ministerial aponta, com acerto, que o período de interrupção do cumprimento da pena entre 01.09.2012 e 21.10.2013 não consta devidamente registrado no histórico de execução, situação que pode comprometer a fidedignidade dos cálculos futuros.

Ainda que esse intervalo tenha sido considerado anteriormente nos autos físicos, a migração ao sistema SEEU parece não ter refletido tal interrupção. Assim, por medida de segurança jurídica e para garantir a integridade dos registros, deve-se determinar a devida anotação do referido lapso de interrupção no histórico de execução penal.

Diante do exposto, com fundamento nos Decretos Presidenciais nº 7.648/2011 e nº 7.873/2012, no art. 50, inciso II, da LEP, e acolhendo, em parte, a manifestação ministerial, DECIDO:

1 - DEFERIR o pedido de comutação de pena com base no Decreto nº 7.648/2011, concedendo ao reeducando FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO a comutação de 1/5 (um quinto) da pena remanescente, devendo a unidade gestora proceder à atualização do cálculo de pena;

2 - INDEFERIR o pedido de comutação com base no Decreto nº 7.873/2012, diante da existência de falta grave cometida no período vedado, consistente na evasão do sistema prisional entre agosto de 2012 e outubro de 2013;

3 - DETERMINAR à Secretaria da Vara a anotação, no histórico de execução penal do reeducando, do lapso de interrupção compreendido entre 01.09.2012 e 21.10.2013, conforme certificado nos autos físicos, a fim de resguardar a correção e legalidade dos registros futuros. [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 329062893)

Pois bem.

Observa-se que o Juízo da Execução Penal [no dia
14.7.2022
]
reconheceu o período entre
1.9.2012 e 21.10.2013
como pena cumprida pelo fundamento de que
“a prática de falta grave deveria ter sido analisada à época em que ocorreram, o que não foi feito, não podendo de ofício e sem decisão judicial os períodos serem lançados ao sistema, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa”
.

Todavia, essa decisão foi substituída [e
m 17.7.2025
], a pedido do órgão do Ministério Público de primeiro grau, após ter sido identificado erro material no cálculo de pena, em razão de que o período [1.9.2012 a 21.10.2013] havia sido reconhecido como interrupção de pena, devido à fuga do agravante, nos autos físicos.

Frise-se que
o intervalo não foi registrado no processo eletrônico
, com a migração ao sistema SEEU, .

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau,
“o relatório da situação processual executória do agravante pode ser revisto a qualquer momento, não havendo que se falar em imutabilidade, ou seja, coisa julgada da decisão que equivocadamente reconhece como pena cumprida o período de fuga do sentenciado”
(Rubens Alves de Paula, promotor de Justiça - ID 329062896).

Em sede de execução penal, a constatação de erro material pode
“ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – p. 14.6.2021). Em outras palavras,
“não há falar em violação da coisa julgada, quando em decorrência da retificação de erro material [...], o Juiz das Execuções anula, ex oficio, a [...] decisão”
(STJ, AgRg no HC n. 504.256/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 28.4.2020 – 4.5.2020).

Por outro lado, as regras da execução penal refletem o interesse indisponível do Estado na aplicação da sanção penal em sua fase executória, cabendo ao juiz
“zelar pelo correto cumprimento da pena”
(LEP, art. 66, VI).

Conforme consignado pela i. PGJ,
“a dinamicidade da execução penal e a natureza de ordem pública do cálculo/atestado de pena autorizam a retificação a qualquer tempo para correção de erro material ou adequação à realidade fática, sem que isso importe violação à coisa julgada, nem preclusão”
(Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça - ID 340837396).

Atente-se que o cumprimento de reprimenda definitiva não envolve direitos disponíveis, para os quais a inércia acarreta a perda da faculdade processual, e deve observância estrita à legalidade,
“não tendo eventual erro material ou a omissão judiciária pretérita o condão de criar direito adquirido à execução de pena em desconformidade com a determinação legal
”

(TJMG, AgExPe nº 1.0000.25.415830-6/001 - Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos - p. 12.2.2026).

No mesmo sentido, o e. TJMS assim decidiu:

“Verificado erro material [...] é possível a alteração da decisão que concedeu benefícios. Nesse caso, não há ofensa à coisa julgada com imutabilidade e irrevogabilidade dessas decisões, sob pena de insuficiente responsabilização do condenado e descumprimento de atribuição instituída por lei ao Magistrado competente pelo correto cumprimento da pena aplicada.”
(AgExPe nº 16066557220248120000 - Relator: Des. Waldir Marques – 1º.4.2025)

Com efeito, inexiste
“preclusão pro judicato quando a reconsideração ocorre [...] dentro da fase processual adequada, inexistindo preclusão consumativa”
(TJRS, AgExPe nº 80036412120258210001 - Relator: Des. Marcelo Lemos Dornelles, 26.8.2025).

Nessa linha, decidiu o e. TJSC:

"A constatação de erro material no cálculo da pena pode ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato."
(AgExPe nº 8000068-67.2022.8.24.0042, Relator: Des. Roberto Lucas Pacheco, 17.10.2023)

Ressalta-se que
“ainda que se defina que não houve o reconhecimento formal da falta grave praticada pelo agravante, e que esta não mais poderia ser reconhecida em razão da materialização da prescrição, é importante salientar que o reeducando não estava cumprindo pena”
(Rubens Alves de Paula, promotor de Justiça - ID 329062896).

Aplicável julgado do c. STJ:

“Se o apenado não compareceu em juízo para o cumprimento das condições impostas, [...], não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida, a despeito de inexistir decisão anterior de sustação cautelar do referido regime.”
(AgRg no AREsp: 2110055/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 23.6.2023)

Logo, mantém-se o reconhecimento do período
entre
1.9.2012 e 21.10.2013
como interrupção do cumprimento de pena em razão da fuga do reeducando.

Em seu turno, a prática de falta grave pelo agravante [fuga
entre 1.9.2012 e 21.10.2013
] nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 7.873/2012 [em 26.12.2012] elide a concessão do benefício pelo não cumprimento do requisito subjetivo (STJ, AgRg no REsp: 1964433/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 15.2.2022).

Assim sendo,
“a fuga do apenado interrompe a execução da pena, obstaculizando a concessão de eventuais benefícios executórios”
(TJMG, AGEPN: 10481130122205001, Relator: Des. Eduardo Machado, 13.7.2022).

Nesse quadro, a decisão impugnada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026